Tribunal: TJDFT
Processo: 0726717-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
DESPACHO Diante do decurso do prazo de suspensão solicitado pelas partes e, para evitar nulidade, reabro o prazo para a agravada manifestar-se quanto ao agravo interno interposto. Após a apresentação de contrarrazões, voltem-me para análise do mérito. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora